Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 492 (STF) E 882 (STJ). DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A legitimidade “ad causam” é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial (“in status assertionis”). A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas deles decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito.
2. A jurisprudência do colendo STF (Tema 492) e do egrégio STJ (Tema 882) restringe a cobrança de taxas a proprietários que tenham anuído à associação, especialmente em loteamentos de acesso controlado. Contudo, tais precedentes não se aplicam ao presente caso, que envolve condomínio irregular com controle de acesso e infraestrutura mantida exclusivamente pelos moradores.
3. Este egrégio Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a aquisição dos direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato enseja a sua aderência automática à associação de moradores do local. Por consequência, é dispensável a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança do rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade.
4. É imperioso o reconhecimento do dever da ré apelante em contribuir para o rateio das despesas comuns por todo o período cobrado em função dos serviços e melhorias que guarnecem o seu imóvel, o que contribui para a valorização imobiliária. Isentá-la da obrigação de pagar a quantia devida implicaria enriquecimento sem causa, nos termos art. 884 do Código Civil, o que é incompatível com o princípio da boa-fé.
5. Apelação conhecida e não provida.